Tribunal: TJPA
Processo: 0801626-60.2024.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801626-60.2024.8.14.0116

APELANTE: FLEIQUISON ADEVLES SANTOS DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL FIXADO COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13, do CP), com fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Pretende a absolvição por insuficiência de provas e o afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação do apelante, ensejando absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) é cabível a fixação de indenização por danos morais com base no art. 387, IV, do CPP, mesmo diante da alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em juízo e corroborado por demais elementos de prova, especialmente auto de exame de corpo de delito e testemunhos, comprova materialidade e autoria do delito.

4. Jurisprudência consolidada reconhece a relevância probatória da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, quando harmônica com o conjunto probatório.

5. Hipótese de lesão corporal praticada por razões da condição de sexo feminino, nos termos do art. 129, §13, do CP.

6. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

7. Inexistência de abuso ou desproporcionalidade na fixação do valor indenizatório, fixado em consonância com os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é válida a condenação baseada na palavra da vítima, quando corroborada por demais elementos probatórios. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais com base no art. 387, IV, do CPP, mesmo diante da hipossuficiência econômica do réu, não se exigindo instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FLEIQUISON ADEVLES SANTOS DE FRANCA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de art. 129, §13, do Código Penal. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 23 de dezembro de 2024, por volta de 23h00min, na residência situada na Rua 07, quadra 39, lote 16, Residencial JP, Ourilândia do Norte/PA, FLEIQUISON ADEVLES SANTOS DE FRANCA, já qualificado, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Milena Alves da Silva França, conforme exame de corpo de delito de ID 134188003, página 07. Segundo apurado, a vítima Milena e o denunciado FLEIQUISON são casados há aproximadamente 10 anos, e possuem dois filhos, um de nove anos e outro de sete anos. Na ocasião dos fatos, ambos iniciaram uma discussão, ocasião em que o denunciado, embriagado, desferiu golpes e murros, os quais atingiram a vítima na região do dorso, joelhos e tórax. Para se defender, a vítima se apossou uma panela e desferiu um golpe contra a cabeça do denunciado. A polícia militar foi acionada, oportunidade na qual prendeu o denunciado em flagrante e o conduziu até a delegacia de policial. (...)”

Em razões recursais (ID 30648187), a defesa pugna, preliminarmente, pela justiça gratuita alegando ser o apelante hipossuficiente nos termos da lei.

No mérito, requer a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a sua condenação, fazendo-se valer o secular princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, almeja o afastamento da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 30648191), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Da justiça gratuita.

A defesa pugna pela justiça gratuita alegando ser o apelante hipossuficiente nos termos da lei.

A Defesa pugna, preliminarmente, pelo direito à justiça gratuita por hipossuficiência financeira do réu.

Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que, não há provas nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, indefiro o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Omissis. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Assim, também rejeito a preliminar suscitada, passando ao exame do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa requer a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a sua condenação, fazendo-se valer o secular princípio in dubio pro reo.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 30648111) e o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 30648111), descrevendo: lesões nos membros, dorso, joelho e tórax.

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo (Ipsi litteris da sentença condenatória):

Na fase policial, a vítima M. A. D. S. F. relatou que era casada com o réu há 10 anos, possuindo duas filhas, e que na data dos fatos, por volta das 23h00min, iniciou uma discussão com seu companheiro devido ele estar bastante embriagado. Em determinado momento, Fleiquison tentou agredi-la com socos, sendo que ela para se defender acabou pegando uma panela e bateu na cabeça de seu companheiro. Informou que a declarante foi agredida no braço e que desejava representar por medidas protetivas de urgência e representar criminalmente (ID 134188003, pág. 6).

Em sede judicial, a vítima declarou que no dia dos fatos passou o dia com o réu na casa da irmã dele e, por ter uma festa em sua igreja e seu aniversário, chamou-o para ir para casa mais cedo. Completou que ao chegarem, por volta das 17h, 17h30min, o chamou para irem à igreja e à praça com as crianças, mas por volta das 18h, ele começou a beber com os vizinhos. Mencionou que chamou a atenção dele e que ele disse que sabia a hora de parar, o que a deixou chateada, levando-a a trancar o portão. Explicou que teve uma discussão e ele ficou zangado, dizendo que "não tinha amor à minha vida nem à dos outros". Relatou que pegou sua moto para abastecer para ir à igreja e ao retornar, ele estava na casa do vizinho da frente. Quando estava saindo, a filha mais velha foi fechar o portão, ao que ele disse que poderia trancar, pois iria dormir no "cabaré", já alterado. Citou que foi para a igreja e retornou por volta das 22h, 22h30min. Quando chegou em casa, notaram que estava uma "bagaceira" dentro. Indagada acerca dos fatos, respondeu que sua mãe a chamou para dormir na casa dela, ao que recusou. Ao entrar na casa, ele estava de short, sem camisa e descalço, e ela perguntou o motivo de ele ter destruído as coisas. Disse que pegou o celular e falou que só o devolveria quando ele consertasse a porta que havia quebrado. Ele começou a insultá-la. Ela fez um vídeo das coisas quebradas e mandou para o grupo da família dele, e a discussão se intensificou. Ele disse que se ela "ficasse com besteira", daria um murro na cara dela. Ela respondeu que se ele a "triscasse", o denunciaria. Ele veio para cima dela, puxou seu cabelo e começou a dar murros. Ela tentou se defender, as filhas entraram em desespero. Ele a jogou na geladeira, e ela bateu os joelhos no fogão. Ela pegou uma panela com arroz, bateu na cabeça dele umas três vezes, e só assim ele soltou seu cabelo. Após isso, ele a levou para o quarto, onde ela achou que ele a mataria. Ele a agarrou pelo pescoço e começou a sufocá-la. Ela pediu para a filha Ana Ester pedir socorro, pois ele a mataria. A filha chamou socorro, e ela conseguiu correr para a casa da mãe, de onde ligou para a polícia. Disse que ele foi preso em flagrante. Mencionou que conviveram por 10 anos, têm duas filhas juntos, e que nesse período ele costumava xingá-la e discutir, mas essa foi a primeira vez que a agrediu fisicamente. Explicou que ele não era uma pessoa ruim, mas "enlouquecia" quando bebia. O prejuízo das portas foi de aproximadamente R$ 900,00, custos que dividiram e que após venderem a casa, ele a ressarciu. Após o episódio, ela saiu de Ourilândia. Foi ao hospital, teve hematomas leves, mas sentiu dores nos joelhos por mais de uma semana.

Perante à autoridade policial, a testemunha Jorge Aires, policial militar, disse que na data de hoje estava de guarnição quando foi acionada pela vítima Milena Alves da Silva, informando que seu esposo havia lhe agredido fisicamente, com socos pelo corpo, após uma discussão entre o casal. As agressões se deram em sua residência localizada na Rua 07, quadra 39, lote 16, setor das casinhas. De imediato a guarnição foi até o local indicado e ao chegar na residência informada localizou o acusado nacional Fleiquison Adevles Santos de França que confirmou ter entrado em luta corporal com sua esposa e ter lhe agredido. Fleiquison foi conduzido à delegacia de Ourilândia do Norte para as providências cabíveis (ID 134188003, pág. 3).

Já em Juízo, mencionou que não se recordava dos fatos, aduziu que no período estava lotado em Ourilândia.

A testemunha André Henrique dos Santos Lima, policial militar, declarou perante a autoridade policial que na data estava de plantão quando a vítima Milena Alves da Silva acionou a viatura e noticiou que seu marido havia lhe agredido fisicamente, com socos pelo corpo, após uma discussão entre o casal. As agressões se deram em sua residência localizada na Rua 07, quadra 39, lote 16, setor das casinhas. A guarnição foi até o local indicado e localizou o acusado nacional Fleiquison Adevles Santos de França que confirmou ter agredido levemente sua companheira no braço. Fleiquison foi conduzido à delegacia de Ourilândia do Norte para as providências cabíveis (ID 134188003, pág. 4).

Em sede judicial, disse que não se recordava da ocorrência, aduziu que no período estava lotado em Ourilândia.

A testemunha Guilherme Furtado Garcia, investigador de polícia, relatou na fase policial que no dia 23/12/2024 por volta das 00h00min estava de plantão na delegacia de polícia civil desta cidade, quando foi apresentado nesta delegacia o nacional Fleiquison Adevles Santos de França, pelo fato do mesmo ter cometido o crime de violência doméstica (ID 134188003, pág. 5).

Em juízo, declarou que o réu foi apresentado pela PM e que fizeram a lavratura do auto de prisão em flagrante, ouvindo o réu e a vítima. Explicou que no exame de corpo de delito foram constatadas lesões na vítima.

Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o acusado Fleiquison Adevles Santos de França relatou que estava desempregado, não possuía advogado e desejava prosseguir seu depoimento. Era casado com Milena há 10 anos e tinha duas filhas. Na data por volta das 00h00min iniciou uma discussão com sua companheira devido estar bastante embriagado e ela ter fechado a casa para o interrogado não entrar. Em determinado momento o interrogado acabou entrando em luta corporal com sua esposa e lhe agrediu no braço. Sua esposa jogou uma panela contra a cabeça do declarante, ocasionando um pequeno corte. Estava muito embriagado e não recordava de detalhes do ocorrido. Diante da situação flagrancial foi conduzido para a delegacia de polícia civil de Ourilândia do Norte (ID 134188003, pág. 15).

Quando de seu interrogatório judicial disse que os fatos são verdadeiros. Completou que no dia estava alcoolizado e discutiu com a vítima, que foi para a igreja. Mencionou que por volta das 19h30min notou que a porta estava fechada, ao que a chutou, amassou-a, entrou em casa e ficou sentado. Explicou que quando a vítima retornou, ela o indagou sobre a porta. Relatou que não se recordava bem dos fatos. Aduziu que só se lembrava de quando estavam agarrados e que ela lhe deu um golpe com a panela. Citou que não se recordava do início da luta corporal. Disse que o valor do reparo da porta foi totalmente descontado da partilha da casa.

No caso dos autos, a condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas sim no conjunto harmônico de provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em juízo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos indiciários ou probatórios, como se observa nos seguintes precedentes:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).” (HC n. 1.034.309/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos, restou devidamente demonstrado que o apelante, na condição de companheiro da vítima e sob a influência de substâncias entorpecentes, praticou agressões físicas contra ela, conduta esta que enseja, de forma acertada, o reconhecimento da prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

A caracterização da lesão corporal está amparada no art. 129, § 13º, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.188/2021, que dispõe expressamente:

“Art. 129 (...)

§ 13º Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”.

Assim, diante da materialidade e autoria comprovadas, e da evidência de que os atos se deram em razão da condição de mulher da ofendida, revela-se juridicamente adequada a imputação do delito acima referido, no âmbito da violência doméstica, nos exatos termos da legislação penal e processual vigente.

Não subsiste, portanto, a tese absolutória fundada em suposta insuficiência probatória, porquanto o exame meticuloso do conjunto fático-probatório constante dos autos revela, de maneira límpida e inequívoca, a configuração plena dos elementos essenciais à condenação, quais sejam, a materialidade delitiva e a autoria incontroversa atribuída ao acusado. Assim, resta afastada, com rigor, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, cuja incidência pressupõe a existência de dúvida razoável, ausente no caso concreto.

Outrossim, não há dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Pelo contrário, o conjunto de provas produzidas converge de forma firme e segura no sentido de que o apelante agiu com dolo direto ao desferir agressões físicas contra sua companheira, dentro de contexto de violência doméstica, devendo, pois, ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

2. Do afastamento do valor fixado a título de danos morais.

Requer, a defesa, o afastamento do valor fixado a título de danos morais, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB.

Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". (grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma o arbitramento do valor indenizatório, considerando a reprovabilidade da conduta do acusado, que não só agrediu sua genitora que lhe deu hospitalidade, como o fez na presença de criança de tenra idade, fazendo ainda que a genitora tivesse que mudar de residência, bem como as suas condições sociais e financeiras. Portanto, o valor arbitrado, confere proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 13/03/2026